Tribunal: STF
Processo: AI 477120
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Processual. Data de protocolo da petição de RE ilegível.
Não é possível aferir a tempestividade do recurso. Fundamentação
deficiente. Ausência de prequestionamento. Controvérsia
infraconstitucional. Direito local (Súmula 280). Regimental não
provido